Tribunal: TJMT
Processo: 1028112-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028112-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), AA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.737.223/0001-06 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
AA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO(S):
BRADESCO SAUDE S/A

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados (declarações DEFIS e outros registros contábeis) são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica da agravante, pessoa jurídica, a fim de ensejar a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e
arts
. 98 e 99 do CPC, a assistência judiciária gratuita depende da efetiva comprovação de insuficiência de recursos.

4
. Nem mesmo a decretação de falência presume hipossuficiência, sendo necessária a demonstração clara da carência financeira.

5
. O indeferimento da gratuidade não configura violação ao acesso à justiça, uma vez que a legislação admite parcelamento das custas processuais.

6
. Ausente alteração dos elementos fáticos desde a análise da tutela recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante comprovação cabal da hipossuficiência econômica. 2. A ausência de prova idônea e inequívoca da incapacidade financeira inviabiliza o deferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
AA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, contra decisão interlocutória (ID. 201349027) proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária no 1065015-16.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que logrou comprovar sua hipossuficiência financeira por meio da juntada de declarações DEFIS e demais documentos contábeis, alegando que a decisão recorrida desconsiderou tais elementos, violando os
arts
. 98 e seguintes do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF. Requer o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal.

Preparo recursal dispensado, nos termos do art. 101, §1o, do CPC.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
309485397.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
:
AA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO(S):
BRADESCO SAUDE S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária no 1065015-16.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que logrou comprovar sua hipossuficiência financeira por meio da juntada de declarações DEFIS e demais documentos contábeis, alegando que a decisão recorrida desconsiderou tais elementos, violando os
arts
. 98 e seguintes do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“O art. 98, do CPC, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

É cediço que a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do CPC/15, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Enquanto para a pessoa física milita a presunção de veracidade da afirmação de pobreza, no tocante às pessoas jurídicas já se encontra sedimentado o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Tal entendimento foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este Tribunal de Justiça, conforme os verbetes sumulares, respectivamente, de no 481 e no 121:

Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Súmula no 121. “A gratuidade de justiça a pessoa jurídica não filantrópica somente será deferida em casos excepcionais, diante da comprovada impossibilidade do pagamento das despesas processuais”.

No caso em análise, embora a agravante sustente impossibilidade financeira, os documentos juntados (declarações DEFIS e recibos fiscais) não se mostram, em sede de cognição sumária, suficientes para demonstrar de forma inequívoca a incapacidade de arcar com as custas processuais.

É firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o estado falimentar – estado muito mais grave do que da própria recorrente – não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição.

A recorrente não demonstrou que lhe faltam recursos para arcar com as custas processuais, razão suficiente para o indeferimento do seu pedido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
20.4.2017;
REsp.
1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020,
DJe
11/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos
arts
. 1.022 e 489 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente
enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal, embora milite em favor do declarante a presunção acerca do estado de hipossuficiência, esta não é absoluta, não sendo defeso ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte. Precedentes. 3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in
verbis
: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4."Não socorre as empresas falidas a presunção de miserabilidade, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita." (
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1121694/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010,
DJe
18/11/2010). 5. Na hipótese, a recorrente não comprovou a alegada impossibilidade financeira para arcar com custas e despesas processuais e tampouco há elementos objetivos que indiquem o estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1187010/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018,
DJe
29/06/2018)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro
o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal postulado pela parte agravante.”

Como já decidido em sede de cognição sumária, por ocasião do julgamento do pedido liminar, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a pessoa jurídica — seja com ou sem fins lucrativos — deve comprovar, de forma cabal e inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 121 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Consoante bem destacado na decisão liminar, o próprio Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que nem mesmo a decretação de falência presume hipossuficiência, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da carência de recursos.

Cumpre ressaltar que o indeferimento do pedido de justiça gratuita, na hipótese dos autos, não configura obstáculo ao acesso da parte ao Poder Judiciário, haja vista a possibilidade de recolhimento parcelado das custas processuais.

Por fim, destaca-se que os elementos fáticos e jurídicos analisados à época da apreciação da tutela recursal permanecem inalterados, não havendo qualquer modificação substancial que justifique a revisão da decisão anteriormente proferida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025